Tribunal: TJBA
Processo: 8097018-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097018-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NN PINTURAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.184 E 1.428 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA PELA PARALISAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo
Município de Salvador
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção, com resolução de mérito, de execução fiscal no valor originário de R$
3.312,51
, por ausência de interesse de agir, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e nas diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a aplicação do precedente vinculante, afronta ao contraditório e inaplicabilidade retroativa da tese firmada. Aponta, ainda, norma municipal e acordo de cooperação técnica que fixam como de pequeno valor, para fins de não ajuizamento, apenas créditos inferiores a R$ 2.300,00, defendendo a impossibilidade de extinção da presente demanda em virtude do seu valor superar o patamar do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de intimação prévia sobre a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF; (ii) definir se a tese vinculante pode ser aplicada retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação; (iii) avaliar a compatibilidade da extinção com a Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente frente ao Tema 1.428 do STF; e (iv) determinar se a existência de norma municipal (limite de R$ 2.300,00) e do acordo de cooperação técnica inviabilizam a extinção automática do processo que permaneceu sem movimentação útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF, por se tratar de precedente de observância obrigatória, não exige prévia intimação da parte, mormente porque o contraditório restou devidamente exercido em sede de apelação processual, não configurando violação ou decisão surpresa capaz de gerar nulidade (CPC, arts. 9º, 10 e 282, § 1º).

4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.355.208 (Tema 1.184) possui efeito vinculante e eficácia imediata, aplicando-se a processos em curso, independentemente de sua data de propositura, por consubstanciar matéria de ordem pública atinente à utilidade da jurisdição.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 presume ausência de interesse de agir em execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, exigindo cumulativamente a inércia processual.

6. Consoante fixado no Tema 1.428 do STF (ARE 1.553.607), o limite delineado pelo CNJ (R$ 10.000,00) como causa para a extinção de feitos paralisados há mais de um ano sem citação ou penhora não representa usurpação da competência municipal, pois tal limite não se confunde com o valor mínimo de ajuizamento traçado pelo ente público (R$ 2.300,00). Demonstrada nos autos a paralisação superior a um ano e a inexistência de bens, revela-se patente a antieconomicidade da demanda, impondo-se a extinção de ofício.

7. A decisão agravada encontra-se irrepreensível, alinhada à jurisprudência da Suprema Corte e à política de racionalização processual, materializando o primado da eficiência na Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação prévia acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF não enseja nulidade por decisão surpresa quando o ente público pôde impugnar os fundamentos da extinção integralmente nas razões de apelo.

2. A tese fixada em repercussão geral aplica-se imediatamente aos feitos em tramitação.

3. As disposições de eficiência da Resolução CNJ nº 547/2024 não interferem na competência tributária para definição de pisos de ajuizamento, sendo legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando configurada a paralisação injustificada sem citação ou constrição de bens, independentemente da previsão de limites menores na legislação municipal (Inteligência do Tema 1.428 do STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno em recurso de Apelação nº
8097018-66.2020.8.05.0001
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e agravado
NN PINTURAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 2026.

Presidente

Des. Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça